Tribunal: TJPA
Processo: 0806387-31.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806387-31.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE MONTEIRO DA SILVA NETO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 121, INC. II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADES. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA. ILEGALIDADES NÃO RECONHECIDAS.

FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA.
DECISUM
MOTIVADO NOS REQUISITOS LEGAIS DOS ARTIGOS 312 E 313, AMBOS DO CPP. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, INSTRUÇÃO PROCESSUAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que concerne às ilegalidades arguidas pelas Impetrantes, percebe-se que o intuito é meramente protelatório, pois a defesa se omitiu em protestar o inconformismo na Resposta à Acusação. Ausência de demonstração de efetivo prejuízo.

2. Quanto a alegada ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva, verifica-se que esta foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo magistrado no
decisum
. Fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pois a fuga do paciente do distrito da culpa demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar uma possível aplicação da lei penal.

3. Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o
writ
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém. (PA), 13 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JOSÉ MONTEIRO DA SILVA NETO, preso preventivamente no dia 31/12/2022, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, inc. II e IV, do Código Penal, em detrimento da vítima Maria Divina Pereira Andrade, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única de São Domingos do Araguaia.

As impetrantes aduzem que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir, face os seguintes motivos: a) cerceamento de defesa; b) ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão; c) ausência da audiência de custódia; d) ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou/manteve a prisão preventiva, não havendo justa causa para aplicação de seus efeitos; e) presença de requisitos subjetivos ensejadores da ordem liberatória; f) excesso de prazo para revisão da prisão constritiva; g) necessidade de tratamento de saúde, fazendo jus prisão domiciliar c/c monitoramento eletrônico.

Por esses motivos, requerem a concessão da Ordem, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida e as informações foram prestadas e anexadas ao
writ. O
Ministério Público opinou pelo conhecimento em parte e, nesta parte, pela denegação do
Habeas Corpus
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que no dia 20/02/2004, o ora paciente teve algumas discussões com a vítima Maria Divina Pereira Andrade, na casa desta, pelo fato da ofendida não querer mais manter relacionamento amoroso com o coacto.

De acordo com a exordial acusatória, diante da recusa da vítima, José Monteiro saiu do local e algum tempo depois retornou, tendo sido iniciada outra discussão. O paciente, já no quarto, sacou uma faca que estava em sua cintura e desferiu uma facada no pescoço da ex-companheira. Em seguida, retirou o bebê que a vítima amamentava em seus braços e, segurando pelo cabelos dela, arrastou-a até à sala, onde desferiu mais cinco facadas, deixando-a toda ensanguentada na frente da casa e fugiu.

Eis a suma dos fatos.

DA ARGUIÇÃO DE

NULIDADES E CERCEAMENTO DE DEFESA

Conforme relatado, a impetração argui cerceamento de defesa, pelos seguintes motivos: a) ilegalidades provenientes da audiência de custódia, havendo omissões quanto ao seu rito, não sendo registrada em ata; ausência de ciência do paciente sobre o teor da audiência; registro do pregão em mídia, sendo que não fora juntada aos autos, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa; b) descumprimento de decisão judicial, procedendo o arquivamento dos autos do Processo nº 0000301-55.2007.8.14.0124, antes que fosse feita a juntada de cópias extraídas do processo nº 081213-91.2022.8.14.0124; c) vícios no cumprimento do mandado de prisão, sendo procedido às 05:35h, fora do período oportuno para realização de atos judiciais, não havendo autorização do proprietário, que é pessoa idosa de 89 (oitenta e nove) anos; ausência de mandado de prisão assinado pelo coacto, sendo o que fora juntado aos autos, ID 84395505, falso; d) paciente não foi citado para apresentar resposta à acusação, sequer lhe foi dada ciência sob os motivos da acusação.

No que tange à impugnação do rito adotado na audiência de custódia, cabe salientar que a citada audiência ocorreu, entretanto, os depoimentos foram gravados em mídia digital, conforme se depreende do Termo de Audiência de Custódia (ID

13763825), tendo a magistrada deferido o pedido de transferência do paciente para o CTMM, bem como foi determinado à autoridade responsável pela custódia provisória (CTMM) que providenciasse toda assistência necessária para realização de consulta médica e fornecimento de medicação ao coacto.

Percebe-se que o intuito do pedido é meramente protelatório, pois a defesa se omitiu em protestar o inconformismo na Resposta à Acusação.

Já no que concerne à alegação de descumprimento de decisão judicial, deixando de proceder o arquivamento dos autos do Processo nº 0000301- 55.2007.8.14.0124, antes que fosse feita a juntada de cópias extraídas do processo nº 081213-91.2022.8.14.0124, adianto que os autos são omissos neste aspecto, não tendo o impetrante logrado comprovar por meio de provas pré-constituídas as alegadas nulidades. A despeito disso,

percebe-se que se tratam de nulidades relativas, que a qualquer momento podem ser sanadas e que não têm o condão de macular o presente feito com vícios inescusáveis.

Com relação aos supostos vícios no cumprimento do mandado de prisão, também não assiste razão, tendo em vista que os agentes policiais estavam apenas cumprindo diligências para cumprir o citado mandado judicial contra o paciente, foragido da justiça há mais de dezoito anos, pela suposta prática de homicídio duplamente qualificado.

Sobre a alegação de deficiência na citação, posto estar ausente do mandado cópia da denúncia, volta a mencionar que a defesa do coacto apresentou Resposta à Acusação, sem mencionar as citadas irregularidades, o que demonstra a inocorrência de prejuízo ao paciente.

Com relação ao pedido de substituição pela prisão domiciliar em razão de doença, não houve a comprovação nos autos de que a condição de saúde do paciente era extremamente debilitada e/ou a unidade prisional não estaria prestando o regular acompanhamento/tratamento, ainda assim, a autoridade apontada como coatora requisitou informações à SEAP.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO

As impetrantes alegam ausência dos requisitos necessários para a custódia preventiva.

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva do coacto, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, dada a gravidade em concreto do crime atribuído ao paciente e para evitar a reiteração delitiva.

Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo magistrado no
decisum
. Fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pois a fuga do paciente do distrito da culpa demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar uma possível aplicação da lei penal, conforme se lê da decisão
in verbis
:

“[...] O crime em questão abalou a sociedade pela forma cruel do cometimento. A vítima amamentava o filho no instante em que recebeu os golpes fatais. Um caso assim causa grande clamor na sociedade, ainda

mais numa cidade do interior. Todos estão chocados com tanta violência.

[...]

Conveniência da instrução criminal:

O fundamento legal encontra guarida no fato do acusado ter fugido do local do crime, demonstrando o interesse do mesmo em se submeter ao devido processo legal.[...]”.

Percebe-se, portanto, que a manutenção da prisão cautelar se encontra minimamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública, vez que as circunstâncias do caso demonstram a gravidade concreta da conduta do paciente e periculosidade, não havendo que se falar, deste modo, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em desproporcionalidade da medida.

Ora, persistindo os motivos ensejadores da decretação da custódia e valendo-se, o juízo
a quo
, da fundamentação outrora exposta, não há que se falar em constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora ao utilizar-se de fundamentos que motivaram a imposição da medida extrema nas decisões que entenderam pela necessidade de sua manutenção, indeferindo o pleito de revogação, quando inexistem fatos novos aptos a promover a soltura do coacto, que encontra-se preso desde o início da instrução processual.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria, litteris:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos". 2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

No que concerne ao pleito de substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP, não merece prosperar. Com efeito, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal. Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, conheço o
writ
e voto pela denegação da Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 11 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 14/07/2023